Tribunal: TJMT
Processo: 1038962-03.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038962-03.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO –
SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA – ALEGADA
S

OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE –
LAUDOS SUBSCRITOS POR PROFISSIONAIS SEM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – OCORRÊNCIA DE
EVENTO DE FORÇA MAIOR – DESCARGA ATMOSFÉRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROVIMENTO DO RECURSO DA ENERGISA – DESPROVIMENTO DO RECURSO DA MAPFRE SEGUROS
– SENTENÇA REFORMADA
.

1.

Inobstante aplicável
a
teoria da responsabilidade objetiva administrativa, o laudo técnico que subsidiou a indenização constou que o dano sofrido derivou

de descarga atmosférica
(força maior)
, ou seja, eventos externos, imprevisíveis e inevitáveis.

2. Assim,
inadequada a responsabilização da concessionária por defeitos em aparelhos eletrônicos que, sequer, poderia evitar, rompendo-se, assim, o nexo de causalidade entre o dano material e a prestação de serviços, decaindo o dever de indenizar.

3.
Em que pese os laudos juntados pela seguradora,
não há como exprimir
daqueles
prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária
.

4. Os laudos
expõem informações superficiais sobre a suposta causa dos problemas ocorridos com os equipamentos
e apena um está
subscrito por profissional com qualificação técnica
a

indicar verossimilhança da origem dos danos
, o qual demonstrou ter sido causado por evento de força maior.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL

n.º

1038962-03.2022.8.11.0041

APELANTE
S
:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
/

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO
S
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
/

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, individualmente, em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de cobrança nº 1038962-03.2022.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a concessionária de energia ao pagamento
d
o importe de
R$1.300,00, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do pagamento aos segurados
.

A
MAPFRE SEGURO
S

sustenta que
apresentou documentos suficientes para comprovar a oscilação de energia e o nexo causal com os danos sofridos pelos segurados. Argumenta que os laudos técnicos apresentados, ainda que unilaterais, são válidos e demonstram claramente a responsabilidade da ENERGISA MATO GROSSO. A apelante requer o reconhecimento da procedência dos pedidos relativos aos demais segurados, totalizando o valor de R$19.888,38, pagos a diversos segurados pelos danos causados por descargas elétricas e oscilações no fornecimento de energia.

No tocando ao apelo da
ENERGISA MATO GROSSO
,
sustenta
a concessionária que
a inexistência
de nexo causal entre a prestação
de serviço e o dano
material apresentado na demanda
, alegando que os laudos apresentados pela apelada são unilaterais e
não submetidos ao contraditório, além de que não houve qualquer comunicação
à requerida sobre o problema, impossibilitando a apuração dos fatos pela concessionária
.

Contrarrazões devidamente apresentadas pelas partes (Id.
216991753
e Id.
216991755
).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que a
MAPFRE Seguros Gerais S.A.
propôs ação regressiva de ressarcimento contra
a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
, alegando que diversos segurados teriam sofrido danos em aparelhos elétricos
por oscilações no fornecimento de energia, durante a vigê
ncia de suas apólices de seguro. Assim, a seguradora expôs que indenizou os segurados pelos prejuízos suportados, buscando por meio desta demanda a condenação da concessionária de energia ao pagamento do montante total de
R$ 19.888,38
(dezenove mil oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos).

Por sua vez, a
ENERGISA
asseverou em sua defesa que o pedido carecia de comprovação do nexo causal entre o serviço por ela prestado e os danos alegados, inexistindo
registros de oscilação
de energia na data dos eventos informados pela exordial de cobrança.

Procedida a regular instrução processual, o juízo de instância singela
julgou parcialmente procedente a demanda,
assim deliberou, excerto abaixo:

“Vistos.
(...)
Conforme relatado, trata-se de AÇÃO REGRESSIVA onde busca a parte autora o recebimento da quantia total de R$ 19.888,38 paga aos segurados, em razão de descargas elétricas que culminaram na queima de aparelhos eletrônicos. Especifica que realizou pagamento de R$1.300,00 ao segurado BRASIL CENTRAL P V LTDA; R$1.300,00 ao segurado PABLO BORGES DA SILVA; R$1.300,00 ao segurado ROBERTO CARLOS PEREIRA DE ARAUJO; R$1.302,10 a segurada CLEIDINA CHRISTOFOLLI DE OLIVEIRA; R$3.705,45 ao segurado MARCIO LOPES OBREGÃO; R$3.615,00 a segurada ELIANE FERNANDES; R$3.732,42 ao segurado G. J. G. DERIVADOS DE PETROLEO LTDA; R$3.633,41 a segurada LUANA LIMA DA CUNHA.

A ré defende que não há comprovação do nexo causal entre o serviço prestado pela ré e o evento danoso, não havendo nos autos qualquer registro de oscilação de energia na data do ocorrido, não havendo, portanto, se falar em pagamento de indenização. A controvérsia da demanda gira em torno da responsabilidade pelo prejuízo ocorrido.
Na hipótese, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, vez que a relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas protetivas do consumidor (
arts
. 786 e 349 do CC/02). Nessa mesma linha de raciocínio a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.” Assim, é lícito à seguradora, na condição de sub-
rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para ser ressarcida da quantia despendida. De acordo com a norma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Vejamos:
(...) Além
disso, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que adota a teoria do risco administrativo, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no serviço da concessão pública. Também é da concessionária a responsabilidade pela conservação dos cabos de linha de transmissão, incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação dos serviços (art. 31, I e VII da Lei das Concessões n. 8.987 de 13 de fevereiro de 1995).
Em observação aos laudos anexados
,
acrescento que apenas um dos laudos foi realizado por um técnico habilitado
, sendo este o laudo de ID 100288018,
pág
16, elaborado por técnico com CREA MT-024854. Desse modo, feito o laudo técnico por profissional,
capaz de apontar a causa da queima do aparelho, surge o dever de ressarcir o valor do aparelho mencionado no laudo, ou seja,
AR CONDICIONADO
SAMSUNG 9000 BTUS SPLIT INVERTER, no valor R$ 1.300,00
. Com relação aos outros laudos, informo que nenhum deles foi feito por profissional habilitado, não servindo ao fim que se destinam. Não produzida qualquer prova capaz de imputar à ré a responsabilidade pelos outros equipamentos, não pode a
mesma ser
condenada ao ressarcimento dos prejuízos que não foram causadas pela própria. E, sem prova do dano e do nexo de causalidade não há base para a cogitação de responsabilidade de quem quer que seja. (...)

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$1.300,00, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do pagamento aos segurados. Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º do CPC. (...)”

Como se vê, entendeu o magistrado fazer jus a seguradora ao ressarcimento no importe de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), referente aos danos atestados no único laudo
realizado por um técnico habilitado
em órgão de classe competente.

Assim, contra o sobredito édito, ambas as partes interpuseram recurso de apelação, que passo a análise individual.

1
– DO RECURSO INTERPOSTO

PELA
ENERGISA MATO GROSSO (ID.
216991748
):

A ENERGISA MATO GROSSO
defende em seu apelo que os documentos coligidos à exordial da ação regressiva, e que subsidiaram a sentença ora recorrida, foram produzidos de forma unilateral, fora do manto do contraditório e, por isso, são “facilmente manipuláveis por sua própria natureza”
e, assim,
inexist
em
provas inequívocas de que os danos
materiais
persegu
idos derivam de qualquer falha na prestação de seus serviços,
carecendo de nexo causal.

Nesse ponto, observo que razão assiste à Concessionária apelante.

Isso porque, como narrado em breve digressão nos autos de origem, o d. magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação regressiva de cobrança
, considerando válida a prova juntada pela Seguradora em relação ao segurado
PABLO BORGES DA SILVA, cujo Laudo Técnico está devidamente
subscrito

por
profissional com qualificação técnica e inscrição no CREA-MT, capaz de indicar verossimilhança da
origem dos danos
.

Nesse ponto
,
perscrutando
os documentos acostados à exordial, observa-se que, no laudo produzido,
n
o
parecer técnico sobre causa e consequência,
constou que
“
a causa possivelmente por
descargas atmosféricas
próximo a residência”
(Id.
216991689
– p. 16 e 17)
como motivo do dano de
R$ 1.300,00
(mil e trezentos reais)
provocado
ao aparelho de
AR CONDICIONADO
SAMSUNG 9000 BTUS SPLIT INVERTER
.

Com efeito, é cediço
que
as concessionárias de serviços públicos de energia elétrica estão sujeitas ao disposto no art. 37, § 6º da Constituição Federal,
logo, respondem objetivamente
pelos

danos causados a particulares, independentemente de culpa ou dolo, bastando a comprovação do nexo causal entre a ação ou omissão do poder público e o dano sofrido.

Trata-se da
teoria da responsabilidade objetiva administrativa
, ou seja, comprovadas
falhas na prestação dos serviços, a concessionária de serviço público será responsabilizada pelos danos causados,
exceto se demonstrar fato que exclua sua responsabilidade
, o que ocorre na espécie, já que o laudo técnico que subsidiou a indenização constou que
o dano sofrido ocorrera
, possivelmente, de descarga atmosférica, ou seja,
através de
eventos externos, imprevisíveis e inevitáveis
.

Assim, configurando
a
hipótese evento de força maior,
torna-se
inadequada
a responsabilização
da concessionária
apelante/
demanda
da
por
defeitos

em
aparelhos eletrônicos que, sequer,
poderia evitar,
rompendo-se, assim, o nexo de causalidade entre o dano material e a prestação de serviços daquela, decaindo o dever de indenizar.

Sobre o tema, vale destacar julgados deste
Eg
. Sodalício mato-grossense:

“(...)
A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público
pode ser afastada quando restar comprovada a ruptura do nexo causal
, em razão da demonstração da inexistência de defeito no serviço, da culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, ou em razão de caso fortuito ou força maior. Diante da constatação do rompimento do nexo de causalidade entre a ação/omissão e os danos sofridos,
em virtude de descarga atmosférica (força maior), deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido da autora/apelante.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10440031920208110041, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)
(
g.n
).

“(...) Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. Aplica-se o CDC, nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva
, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal,
isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade
, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
Constatado nos autos que os danos sofridos pelo segurado se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), revela-se inviável o pleito indenizatório
, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora.” (N.U 1025478-38.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no
DJE
03/04/2024) (
g.n
).

“(...) Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar.
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1014226-81.2023.8.11.0041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2023) (
g.n
).

Assim,
à luz dos
argumentos expendidos pelo apelante,
atestado
s
no laudo técnico que
os prejuízos suportados
pelo particular, sub-rogado
s
à
Segurada
,

se deram por força maior, não sendo decorrentes
de falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão de energia da
apelante
, revela-se incabível o pleito indenizatório, porquanto ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária de energia elétrica e o dano suportado
pelo particular
.

Por tais razões,
merece
provimento o apelo
manejado pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
A,
impondo-se
a reforma da sentença recorrida.

2
– DO RECURSO INTERPOSTO

POR
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A (ID.
216991745)
:

A
MAPFRE SEGUROS
assevera que a responsabilidade da Concessionária é objetiva, defendendo r
estar
demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados pelos segurados e a falha na prestação de serviços da apelada, destacando o nexo de causalidade entre a segurada
CLEIDINA CHRISTOFOLLI DE OLIVEIRA
, cujos documentos remetem à danos causados por oscilação de energia no dia 30/11/2018,
alegando
que a concessionária admitiu que
,
na
referida
data
, houveram
oscilaç
ões
no fornecimento da energia elétrica na região da consumidora.

Além disso, pede a incidência da correção monetária e juros de mora a partir do desembolso da indenização, pugnando pela fixação dos honorários de sucumbência no patamar de 20% (vinte por cento).

Observa-se que a parte apelante buscou na ação regressiva o ressarcimento pelos danos suportados pelos segurados
BRASIL CENTRA
L P V LTDA;

PABLO BORGES DA SILVA;
ROBERTO CARLOS PEREIRA
DE ARAUJO
;
CLEIDINA CHRISTOFOLLI DE OLIVEIRA
;
MARCIO LOPES OBREGÃO
; ELIANE FERNANDES;
G. J
. G. DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA; e LUANA LIMA DA CUNHA, juntando documentos relativos a cada titular das apólices.

Contudo
, tenho que a irresignação da seguradora
não comporta provimento
.

Isso porque,
apesar d
a vasta documentação coligida pelo apelante à exordial, intitulados como “Laudo Técnico”, aqueles expõem informações superficiais sobre a suposta causa dos problemas ocorridos com os equipamentos, ao passo que apenas o que remete à PABLO BORGES DA SILVA está, efetivamente, subscrito por profissional com qualificação técnica e inscrição no CREA-MT, capaz de indicar verossimilhança da origem dos danos.

Portanto, apesar de o dano estar claramente evidenciado,
não se pode concluir dos autos a causa e o nexo de causalidade que atribuam à concessionária apelada a responsabilidade pela indenização
.

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste
Eg
. Sodalício:

“ (...)
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou
, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral,
o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios
. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da
concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”
(N.U 1023506-76.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024)
(
g.n
).

“(...) 1

- Olaudotécnicoparticular é admitido como meio de prova, mas o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo com os demais elementos probatórios. 2

- Apelante que pretende comprovar o nexo de causalidade correspondente entre a responsabilidade daconcessionáriae os danos nos aparelhos,
mediante apresentação
de

laudos

desprovidos
da
qualificaçãotécnicado profissional responsável pela análise dos equipamentos danificados e sem a data do evento
.” (N.U 1024950-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/202
4,
Publicado
no DJE 20/06/2024) (
g.n
).

Desta feita,
agiu corretamente o nobre juízo de pri
meira instância uma vez que, ainda que demonstrados os danos causados, não há como
concluir
dos documentos acostados pela apelante prova inequívoca que
a queima dos equipamentos está
relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária,
devendo-se manter

a sentença objurgada. Sobre a ausência de prova do nexo causal, cite-se:

“(...)
embora Segurado
tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da requerida, uma vez que não se trata de prova produzida sob o crivo do contraditório e mediante fiscalização judicial. Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não
comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil.” (TJ-MT - N.U 1003393-14.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2018,
Publicado
no DJE 25/09/2018)

Outrossim, no
tocando ao pleito de incidência dos juros de mora e correção monetária dos valores indenizados a partir do desembolso, tenho que o recurso restou prejudicado, diante do provimento do recurso interposto pela Energisa Mato Grosso.

Assim, à luz dos
documentos apresentados
pelo apelante, tenho que não restou evidenciado o nexo de causalidade necessário

par
a

a
responsabilização da concessionária de energia pelos danos perseguidos,
impondo-se o desprovimento
do recurso de apelação da
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.
A
medida que se impõe.

3 – CONCLUSÃO.

A
nte o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pel
a
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
ao passo que
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
,
reforma
ndo
a sentença recorrida,
para
julga
r

total
mente

improcedente
s os pedidos formulados na exordial d
a ação regressiva intentada
, por ausência de comprovação inequívoca do nexo de causalidade.

J
ulgo prejudicado o pedido
da
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

no tocando a incidência dos juros de mora e correção monetária do valor da indenização.

Por conseguinte
,
inverto o ônus de sucumbência, condenando a apelada
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,

e, considerando que houve recurso interposto pela parte sucumbente e desprovido,
majoro
a verba honorária
para
o
patamar de 15
% (
quinze
por cento)

sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85,
§§ 2º e
11, do CPC.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024